Tribunal: CARF
Processo: 15868.720059/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE EFETIVA NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa que não exerce atividade prevista na Lei n.o 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não pode contribuir sobre o valor da receita bruta, devendo recolher as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. ATIVIDADE DECLARADA QUE NÃO CORRESPONDE ÀQUELA EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA.
A empresa que efetivamente desenvolve atividade não contemplada pela desoneração da folha de pagamento, e elege, como principal, código CNAE contemplado com esse benefício fiscal, com o objetivo de deixar de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, sujeita-se ao lançamento do tributo acrescido de multa qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta se a imputação de responsabilidade solidária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720059/2018-22
ACÓRDÃO
2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE
EFETIVA NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa que não exerce atividade prevista na Lei n.o 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, não pode contribuir sobre o valor da receita bruta,
devendo recolher as contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamento.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. ATIVIDADE DECLARADA
QUE NÃO CORRESPONDE ÀQUELA EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA PELA
EMPRESA.
A empresa que efetivamente desenvolve atividade não contemplada pela
desoneração da folha de pagamento, e elege, como principal, código CNAE
contemplado com esse benefício fiscal, com o objetivo de deixar de
recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
2
pagamento, sujeita-se ao lançamento do tributo acrescido de multa
qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta
se a imputação de responsabilidade solidária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) dar
provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte Engevix Sistemas de Defesa Ltda, para
reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna; II) dar provimento
parcial aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários Cristiano Kok, Gerson
de Mello Almada, José Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes Lopes, para excluí-los da sujeição
passiva.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
3
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A empresa ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
teve lavrado contra si o auto de infração de fls. 142/150, no montante de R$
3.730.466,55 (três milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e cinquenta e cinco centavos), relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados,
nas competências janeiro de 2014 a dezembro de 2014, inclusive gratificação
natalina de 2014 (competência 13/2014).
Foram notificados, na condição de responsáveis solidários, os administradores da
empresa, no período autuado, Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, José
Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes Lopes. Veja-se, nesse sentido, os Termos
de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -
Responsabilidade Tributária de fls. 208/210, 213/215, 218/220 e 223/225,
respectivamente.
No Relatório Fiscal (fls. 152/167), a autoridade lançadora presta informações
acerca da ação fiscal desenvolvida junto à empresa, bem assim no tocante ao auto
de infração lavrado.
Esclarece que a auditoria fiscal foi iniciada em atendimento às determinações
contidas no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF n.o
0810200.2018-00109-9, com o objetivo de verificar o cumprimento das
obrigações previstas na legislação tributária e fiscal, em especial na Lei n.o
8.212/91, no que concerne às contribuições previdenciárias sob a
responsabilidade do contribuinte, relativas ao período de janeiro de 2014 a
dezembro de 2014, “tendo em vista a constatação de possível utilização indevida
de benefícios fiscais previstos na Lei n.o 12.546 de 2011, que trata das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB), bem como o ajuste
indevido das contribuições sobre a Folha de Pagamento”.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
4
Informa que, ao início dos trabalhos de fiscalização, a empresa, devidamente
intimada, apresentou planilha referente às compensações informadas em suas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIPs, no exercício de 2014, por meio da qual constatou-se
que estas se referiam à desoneração da folha de pagamento.
Em sequência, tendo em vista que, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretaria Receita Federal do Brasil - RFB, constatou que não
existiam arquivos de notas fiscais eletrônicas emitidos pelo contribuinte, para o
período de 2013 a 2014, a empresa foi intimada a apresentar cópia (a) das notas
fiscais ou faturas que justificassem o faturamento informado na Escrituração
Contábil Digital - ECD/SPED e (b) dos comprovantes de recolhimentos
previdenciários relativos ao faturamento da empresa (CPRB), com planilha
demonstrativa mês a mês de 2014.
A empresa informou (fl. 17) que a receita foi contabilizada/provisionada
erroneamente em 2014 e posteriormente estornada. No entanto, esta informação
não constava na Escrituração Contábil Fiscal - ECF do período de 2014, “por que
até [o] momento não transmitimos a declaração retificadora”. Observou, ainda,
que em 04 de julho de 2013 fez uma cessão desse contrato para outra empresa
do grupo econômico, “portanto não houve emissão de notas fiscais”. (Grifado no
original.)
A auditoria refere, ainda, que, no e-mail de fl. 18, o contador da empresa
informou que o contrato de prestação de serviços foi firmado entre a Ecovix e a
Marinha da Venezuela, e que a receita foi lançada erroneamente.
Novamente intimada a empresa, com o objetivo de esclarecer qual a atividade
desempenhada nos exercícios de 2013 e 2014, esta reiterou (fls. 34/35) que, em
04 de julho de 2013, “fez uma cessão desse contrato para outra empresa do
grupo econômico, portanto não houve emissão de notas fiscais.” (Grifado no
original.)
Finalmente, em uma última tentativa da fiscalização, no sentido de confirmar o
enquadramento da empresa em atividade abrangida pela desoneração da folha
de pagamento, esta foi intimada a apresentar elementos de prova de ter tido
atividades que a enquadrassem nessa forma de tributação.
A empresa manifestou-se, fls. 44/45, informando que as duas atividades
econômicas para as quais encontrava-se habilitada a exercer – “Instalação e
manutenção elétrica” (CNAE principal 43.21-5-00) e “Serviços de Engenharia”
(CNAE secundário 71.12- 0-00) – estavam abrangidas pela desoneração da folha
de pagamento; reiterou, ainda, que, no ano de 2014, “não teve qualquer tipo de
receita.” Neste passo, a auditoria fiscal concluiu que a empresa não se
enquadrava nos casos de sujeição à Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - CPRB de que trata a Lei n.o 12.546/2011, pois não provou a atividade
declarada em GFIP com o CNAE 4321- 5/00, nem no ano-calendário 2013 (ano da
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
5
constituição da empresa), nem no ano de 2014. Não apresentou nenhum
contrato de prestação de serviços, também não emitiu nenhuma nota fiscal.
Acrescenta, com o intuito de corroborar o entendimento de que o contribuinte
não provou a atividade declarada em GFIP, no CNAE 4321-5/00, a um, que o
empresa está enquadrada na atividade econômica secundária 7112-0/00, que
abrange atividades profissionais, científicas e técnicas, relacionadas aos serviços
de arquitetura e engenharia; a dois, que, no contrato social da empresa, consta a
realização ou condução de atividades de pesquisa, projeto, desenvolvimento,
industrialização..., atividades que exigem profissionais e técnicos relacionados à
área de engenharia e arquitetura; a três, que, nos Anexos II e III (fls. 172/179 e
181/197), restou demonstrado, mês a mês e por estabelecimento, que a maioria
dos empregados possuem atividades administrativas (escriturários e auxiliares
administrativos) e atividades científicas e técnicas (engenheiros e técnicos), e
poucos trabalhadores em obras (ajudantes de obras, operadores de máquinas),
quando comparados principalmente à grande quantidade de escriturários (dados
informados em GFIP); a quatro, que a Lei n.o 12.546/2011, artigo 7.o, inciso IV,
não contempla a atividade da construção civil com CNAE 7112-0/00 na
desoneração da folha de pagamento com a substituição pela CPRB, tampouco a
Instrução Normativa RFB n.o 1.436/2013, em seu artigo 9.o, inciso IV, alínea “b”.
Aduz que o contribuinte apresentou, em seu estabelecimento filial CNPJ
17.633.309/0002-00, uma média mensal de quase 50 (49,75) empregados no ano-
calendário de 2014, a maior parte dos quais desenvolvendo atividades
administrativas, científicas e técnicas (na área de projetos) e apenas uma pequena
quantidade de empregados de obras – e mesmo estes não exerceram a atividade
de “instalação e manutenção elétrica”.
Refere que, segundo a própria empresa, não houve qualquer prestação de
serviços relacionada ao seu CNAE principal 4321-5-00 - instalação e manutenção
elétrica, isto desde que foi constituída em 2013 e, também, no ano fiscalizado
(2014). Ao mesmo tempo, destaca que durante todo o ano a empresa manteve
quadro de “funcionários” registrados e com relevante valor pago a título de
salários no ano – acima de R$ 5.400.000,00 –, o que leva à conclusão de que a
empresa somente poderia ter exercido outras atividades, sejam administrativas
ou aquelas definidas no CNAE secundário 7112-0-00 - serviços de engenharia, não
abrangidas pela desoneração.
Tem assim por evidente que a empresa informou CNAE indevido em suas GFIPs,
com o único propósito de deixar de recolher as contribuições previdenciárias
devidas.
Em consequência, por haver se auto enquadrado no sistema de desoneração da
folha de pagamento, a empresa informou compensações em suas GFIPs, no
período fiscalizado. Esses valores foram discriminados no Anexo I,
individualizados mês a mês e por estabelecimento.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
6
Em relação à multa aplicada, a auditoria fiscal afirma, tendo em vista que a Lei n.o
12.546/2011 é taxativa e não dá margem a interpretações extensivas, que o
autoenquadramento indevido da empresa no regime de substituição nela previsto
constitui conduta fraudulenta com vistas a obter benefício tributário indevido.
Mais especificamente, ao efetuar ajustes da contribuição previdenciária do
empregador (20%) no campo “compensação” das GFIPs, a empresa agiu com a
intenção de reduzir contribuições previdenciárias tendo em vista, todavia, que
era sabedora de que a sua atividade econômica não a sujeitava à CPRB.
Em assim sendo, as contribuições previdenciárias devidas foram lançadas com
aplicação de multa de ofício de 75%, de forma qualificada, conforme previsto na
Lei n.o 8.212/91, artigo 35-A, e na Lei n.o 9.430/96, artigo 44, inciso I, e parágrafo
1.o, totalizando o percentual de 150%, incidente obre o valor original do débito
apurado, “em virtude da conduta dolosa da contribuinte em suprimir/ocultar
contribuições previdenciárias por meios fraudulentos de ajustes indevidos nas
GFIPs.” Destaca, ainda, o contido nos artigos 71 e 72 da Lei n.o 4.502/64,
referidos no parágrafo 1.o do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, os quais tratam das
hipóteses de sonegação e fraude, respectivamente.
A auditoria fiscal menciona, ainda, sua estranheza perante o fato de “a empresa
possuir uma média mensal de quase 50 empregados no ano de 2014 (...) e não ter
nenhum faturamento no período. Fica sem esclarecimento a quem ou a qual
empresa esses empregados realmente prestaram seus serviços, já que, se tivesse
havido serviços prestados deveria haver um faturamento por isso, o quê a
empresa informa não ter havido.” Finalmente, quanto à solidariedade passiva, a
fiscalização registra que, na forma do artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional - CTN, foi imputada a responsabilidade solidária pelo crédito tributário
lançado aos administradores da pessoa jurídica, em exercício no período da
ocorrência dos fatos geradores, tendo em vista a prática de atos com infração de
lei.
No caso, a empresa, ao efetuar compensações indevidas em GFIP, o que resultou
na redução das contribuições previdenciárias patronais a recolher, agiu com
infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, descumprindo a obrigação de
declarar em suas GFIPs todos os valores devidos de contribuição previdenciária,
mediante a inserção de informações falsas nesses documentos – conduta que
constitui, “em tese, crimes tipificados no Código Penal (sonegação e fraude),
conforme disposições da Lei n.o 4.502/1964, artigos 71 e 72.”
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
234/244. A ciência da autuação ocorreu em 18 de fevereiro de 2019, conforme
informação de fl. 207, ao passo que a impugnação foi protocolizada em 14 de
março de 2019.
Após breve relato dos fatos, a impugnante informa inicialmente que, no ano de
2012, o navio Warao, da marinha venezuelana, colidiu com recifes próximos ao
Porto de Fortaleza/CE, onde encalhou, tendo vários de seus compartimentos
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
7
inundados, com danos extensos em quadros de energia, cabos elétricos, sistemas
de distribuição de força e equipamentos de refrigeração.
Em sequência, a empresa Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A.
firmou com o Governo da Venezuela, em julho de 2013, o Contrato n.o CGA-
CNALO-001-13, cujo objeto era a “recuperação funcional e operacional do
patrulheiro oceânico Warao”.
Esclarece que, a fim de manter apartada a atividade relacionada a navio de defesa
(guerra), os acionistas dessa empresa decidiram constituir uma nova empresa – a
Engevix Sistemas de Defesa Ltda., ora impugnante –, à qual pretendiam ceder o
referido contrato.
Demais, tendo em vista que a execução do contrato dependia, em sua maior
parte, da recuperação de sistemas elétricos, e sendo esta a parte mais
dispendiosa da execução da avença, a impugnante cadastrou o CNAE 4321-5-00
(instalação e manutenção elétrica), correspondente à sua atividade principal. Isso
porque o enquadramento no CNAE principal é efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, entre aquelas constantes do respectivo
objeto social, a de maior receita auferida ou esperada.
Neste cenário, enquanto não resolvida a cessão do contrato, a Ecovix Engevix
Construções Oceânicas S.A., como parte relacionada na avença, recebeu, em
adiantamento, recursos financeiros do Governo da Venezuela – repassando à
impugnante, sob a rubrica de mútuo, os valores necessários ao pagamento da
mão de obra e também dos materiais nacionais que seriam empregados por esta
última na recuperação do navio. Também coube à Ecovix Engevix Construções
Oceânicas S.A. a contratação de fornecedores e a importação dos materiais
necessários.
Em relação ao repasse de valores que recebeu, sob a forma de contrato de
mútuo, afirma que tal se justificava, na ocasião, como negócio intermediário,
baseado na certeza de que o Governo da Venezuela não iria recusar a
transferência do contrato à impugnante. Também não caberia a ela auferir lucro
diante da Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A., “quando o que se esperava
era obter lucro frente ao Governo da Venezuela.” Também não se justificava a
subcontratação da impugnante, aumentando os custos do contrato, não
previstos quando da fixação do preço do negócio.
Posteriormente, depois de constituída a empresa e já iniciada a execução dos
trabalhos, o Governo da Venezuela decidiu não aceitar a cessão do contrato à
impugnante – mantendo-se a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. como
parte na avença, “embora, na prática, os serviços de recuperação, especialmente
dos sistemas elétricos do navio, tenham sido verdadeiramente executados pela
impugnante.” Finalmente, em 2016, o Governo da Venezuela resolveu antecipar
o encerramento do contrato, tendo o navio sido devolvido no estado em que se
encontrava após sua parcial recuperação. Diante do esvaziamento do propósito
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
8
para o qual fora criada, a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. vinha
tomando as providências para a extinção da impugnante, por incorporação. Foi
quando, diante da crise econômica sofrida em razão da rescisão de contratos com
subsidiárias da Petrobras, a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. viu-se
obrigada a requerer recuperação judicial, trazendo a impugnante como empresa
do Grupo.
Afirma que diante desses fatos é que deve ser interpretado o cadastramento do
CNAE 4321-5-00, como sua atividade principal, com a qual a impugnante esperava
auferir receitas. A vinculação de sua atividade principal ao referido CNAE não foi
aleatória, nem teve como intenção deixar de recolher tributos. A empresa foi
constituída exatamente com o fim previsto no CNAE primário escolhido, haja
vista a expectativa de substituir a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A.,
como parte no contrato firmado com o Governo da Venezuela.
Entende que o fato de não ter auferido receita naquele ano não permite a
conclusão de que não teria desempenhado a atividade indicada como principal
em seu CNPJ, nem autoriza seu desenquadramento do regime da CPRB. Observa
que, consoante se poderia constatar em seus registros contábeis, a empresa
efetivamente executou os serviços contratados, sendo certo que seus
“funcionários” estavam vinculados a tal atividade, que foi a única realizada por
ela ao longo de sua existência.
Acrescenta que não se sustenta a afirmativa da auditoria fiscal de que durante
2014 a empresa teria mantido quadro de “funcionários” registrados, com valor
pago a título de salários acima de R$ 5.400.000,00 no ano, o que implicaria
concluir que a empresa somente poderia ter “exercido outras atividades sejam
administrativas ou aquelas definidas no CNAE secundário 7112-0-00 - serviços de
engenharia (não abrangidas pela desoneração)”. Se não houve emissão de fatura
vinculada à atividade identificada pelo CNAE 4321-5-00, também não houve
emissão de fatura vinculada à atividade enquadrada no CNAE secundário.
Afirma igualmente infundada a afirmação de que a empresa “informou CNAE
indevidamente em suas GFIPs com um único propósito de deixar de recolher as
contribuições previdenciárias devidas”, bem assim a conclusão de que o “auto
enquadramento indevido da contribuinte fiscalizada no regime de substituição
nela previsto constitui conduta fraudulenta com vistas a obter benefício
tributário indevido. Assim, os ajustes da contribuição previdenciária sobre a folha
de pagamento por meio de compensações em GFIP são indevidos pois realizados
sem respaldo legal e sem existência de direito creditório da contribuinte”.
Tem, assim, por ilegítima a aplicação da multa agravada de 150%, uma vez que
não houve qualquer prática de sonegação, fraude e/ou conluio.
Demais, a multa aplicada se mostra abusiva, pois revela a clara tendência de
privar a impugnante de parcela substancial do seu patrimônio, malferindo ao
princípio do não confisco, disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
9
Ao final, requer seja recebida e provida a presente impugnação, para que seja
reconhecida a insubsistência do auto de infração impugnado, determinando-se o
seu cancelamento.
Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, José Antunes Sobrinho e José Carlos
Mendes Lopes, de sua parte, também impugnaram tempestivamente a exigência,
conforme arrazoado de fls. 817/826. A ciência da autuação ocorreu em 13 de
fevereiro de 2019, por via postal (fls. 212, 217, 220 e 227, respectivamente),
enquanto que a impugnação foi protocolizada em 14 de março de 2019.
Após breve relato dos fatos, suscitam questão prejudicial ao mérito, com vistas
ao aproveitamento, para si, do resultado da defesa apresentada pela empresa
Engevix Sistemas de Defesa Ltda., dada a manifesta relação de prejudicialidade
daquela com os impugnantes, trazidos como corresponsáveis nos autos.
Requerem, portanto, sejam recebidas, como parte integrante desta defesa, as
razões apresentadas pela Engevix Sistemas de Defesa Ltda.
No mérito, afirmam que não se encontra presente, no caso, a hipótese
autorizadora de responsabilização pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do
CTN.
Observam que esse dispositivo legal autoriza a responsabilização pessoal dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
apenas quando praticarem atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto, exigindose a comprovação de que tenham agido
culposa ou dolosamente na administração da empresa.
Afirmam que, embora se apoiando na alegação de que teria havido a “inserção
de informações falsas em GFIPs”, a pretensão fazendária contra os impugnantes
tem por supedâneo mero inadimplemento/redução de tributo apurado pela
empresa, o que não configura infração à lei ou a contrato/estatuto social, apta a
ensejar a responsabilidade insculpida no artigo 135, inciso III, do CTN.
Demais, a violação à lei, ao contrato ou ao estatuto não pode ser presumida,
exigindo-se comprovação de que o sócio-gerente ou diretor agiu culposa ou
dolosamente na administração da empresa. Somente é possível a
responsabilização pessoal se houver prova inequívoca de que o não recolhimento
de tributo resultou dessa atuação dolosa, em conduta individualizada. Acrescenta
que, além de comprovar a participação consciente em atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto, com a finalidade deliberada de
omissão no cumprimento da obrigação tributária – o que, entende, não se
verificou no Relatório Fiscal –, é necessário que a RFB prove que o administrador
efetivamente exerceu suas funções ao tempo do surgimento da obrigação
tributária, não podendo ser responsabilizado por débitos anteriores ou
posteriores ao seu ingresso ou gestão na sociedade.
De qualquer forma, independente da questão temporal, deve-se considerar que a
responsabilização pessoal contemplada no artigo 135 do CTN é restrita a casos
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
10
excepcionais, de conduta praticada pelos dirigentes em manifesto prejuízo à
administração social, hipótese em que a empresa figura como vítima da má-
gestão de dirigentes que atuam em proveito próprio.
Reiteram, neste passo, argumentos já trazidos nas razões apresentadas pela
Engevix Sistemas de Defesa Ltda., no sentido de que, a um, a escolha do CNAE
principal representativo da atividade de instalação e manutenção elétrica se deu
em razão da expectativa de que haveria a cessão, para a empresa autuada, do
contrato firmado entre a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. e o Governo
da Venezuela; a dois, que a execução do contrato dependia, em sua maior parte,
da recuperação de sistemas elétricos, parcela mais dispendiosa dessa execução;
e, a três, que o enquadramento no CNAE principal é efetuado em função da
atividade econômica principal da empresa, assim considerada, entre aquelas
constantes dos seus atos constitutivos, a de maior receita auferida ou esperada.
Assim, a vinculação da atividade principal da empresa ao CNAE 4321-5- 00 não foi
aleatória, nem teve como intenção deixar de recolher tributos. A empresa
autuada foi constituída com o fim previsto no CNAE primário escolhido, diante da
expectativa de substituir a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A., como
parte no contrato firmado com o Governo da Venezuela.
Ao final, requerem seja recebida e provida a presente impugnação, para que
sejam os impugnantes excluídos do lançamento que deu origem a este processo
administrativo, eis que não comprovadas as hipóteses de responsabilização
trazidas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE EFETIVA
NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa que não exerce atividade prevista na Lei n.o 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, não pode contribuir sobre o valor da receita bruta, devendo
recolher as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. ATIVIDADE DECLARADA QUE
NÃO CORRESPONDE ÀQUELA EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
11
A empresa que efetivamente desenvolve atividade não contemplada pela
desoneração da folha de pagamento, e elege, como principal, código CNAE
contemplado com esse benefício fiscal, com o objetivo de deixar de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, sujeita-se
ao lançamento do tributo acrescido de multa qualificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com
infração à legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da decisão: - ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em
18/02/2020, apresentou recurso voluntário, folhas 897/913, em 02/03/2020, com as mesmas
alegações suscitadas na impugnação.
Ao final requer:
40. Diante de todo o acima exposto, requer a Recorrente que seja dado
PROVIMENTO ao presente recurso para que seja reformado o v. acórdão
recorrido e, assim, seja determinado o cancelamento da Autuação aqui
combatida.
41. Sucessivamente, caso se entenda pela manutenção da Autuação, requer-se
que seja afastada a qualificação da multa imposta no lançamento, para que fique
reduzida à multa de ofício de 75%.
Intimados CRISTIANO KOK, GERSON DE MELLO ALMADA, JOSÉ ANTUNES SOBRINHO,
em 11/02/2020 e JOSÉ CARLOS MENDES LOPES, em 11/02/2020, apresentaram , folhas 916/928,
recurso voluntário conjuntamente, em 04/03/2020, onde reiteram as alegações apresentadas na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
12
Conforme relatado, trata-se de auto de infração, relativo ao lançamento de
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados,
nas competências janeiro de 2014 a dezembro de 2014, inclusive gratificação natalina de 2014
(competência 13/2014).
Do mérito
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em suas peças recursais basicamente
os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da Engevix Sistemas de Defesa Ltda. - Em Recuperação Judicial
A autuação da Engevix Sistemas de Defesa Ltda. - Em Recuperação Judicial
decorreu da constatação, pela auditoria fiscal, de que a empresa, no período
autuado, havia compensado indevidamente as contribuições incidentes sobre a
folha de pagamento declaradas em GFIP, sob o fundamento de que faria jus aos
benefícios fiscais – desoneração da folha de pagamento – previstos na Lei n.o
12.546/2011, que instituiu a CPRB.
No caso, a fiscalização verificou, em síntese, primeiro, que não existiam arquivos
de notas fiscais eletrônicas emitidos pelo contribuinte, para o período de 2013 a
2014, nem recolhimentos previdenciários relativos ao faturamento da empresa
(CPRB) no anocalendário 2014 – embora constasse informado faturamento em
sua Escrituração Contábil Digital; segundo, que a empresa não provou a execução
da atividade declarada em GFIP, concernente ao código CNAE 4321-5/00
(instalação e manutenção elétrica), nem no anocalendário 2013 (ano de sua
constituição), nem no de 2014; terceiro, que a empresa está enquadrada, não no
código CNAE 4321-5/00, mas no código CNAE 7112-0/00 (serviços de
engenharia), que abrange atividades profissionais, científicas e técnicas,
relacionadas aos serviços de arquitetura e engenharia. Destaca, quanto a esse
aspecto, que a maioria dos empregados da empresa desenvolve atividades
administrativas (escriturários e auxiliares administrativos) e atividades científicas
e técnicas (engenheiros e técnicos), existindo poucos trabalhadores em obras
(ajudantes de obras, operadores de máquinas), principalmente quando
comparados à grande quantidade de escriturários (dados informados em GFIP).
Refere, nesse sentido, os Anexos II e III (fls. 172/179 e 181/197), elaborados mês
a mês e por estabelecimento.
Observa, ainda, que o artigo 7.o, inciso IV, da Lei n.o 12.546/2011, bem assim o
artigo 9.o, inciso IV, alínea “b”, da Instrução Normativa RFB n.o 1.436/2013, não
contemplam a atividade da construção civil enquadrada no código CNAE 7112-
0/00 com a desoneração da folha de pagamento mediante a substituição pela
CPRB.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
13
Destaca, também, que, segundo a própria empresa, não houve qualquer
prestação de serviços relacionada ao código CNAE principal 4321-5/00, desde que
foi constituída em 2013 até o ano fiscalizado (2014) – embora durante todo esse
último período a empresa tenha mantido empregados registrados, percebendo
valores a título de salários acima de R$ 5.400.000,00 no ano – o que corrobora a
conclusão de que “a empresa somente poderia ter exercido outras atividades,
sejam administrativas ou aquelas definidas no CNAE secundário ‘7112-0-00 -
serviços de engenharia’, não abrangidas pela desoneração.” A impugnante, a seu
turno, refere, inicialmente, que foi constituída com o objetivo de executar o
Contrato n.o CGA-CNALO-001-13, celebrado entre a empresa Ecovix Engevix
Construções Oceânicas S.A. e o Governo da Venezuela, em julho de 2013, cujo
objeto era o de realizar a “recuperação funcional e operacional do patrulheiro
oceânico Warao”.
Observa que a empresa Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. pretendia
ceder a ela, impugnante, o referido contrato – o que terminou por não ocorrer,
na medida em que o Governo da Venezuela não aceitou a cessão do contrato à
impugnante, mantendo-se a Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. como
parte na avença.
De qualquer sorte, enquanto não resolvida a cessão do contrato, a Ecovix Engevix
Construções Oceânicas S.A. recebera, em adiantamento, recursos financeiros do
Governo da Venezuela, os quais teriam sido repassados à impugnante, sob a
rubrica de mútuo, em montantes necessários ao pagamento da mão de obra e
também dos materiais nacionais utilizados por esta última na recuperação do
navio. Destaca que também coube à Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. a
contratação de fornecedores e a importação dos materiais necessários.
Quanto ao cadastramento do código CNAE 4321-5/00, afirma que este
corresponderia à atividade econômica principal da empresa, assim considerada,
entre aquelas constantes de seu objeto social, a de maior receita auferida ou
esperada. Argumenta, nesse sentido, que a execução do contrato dependia, em
sua maior parte, da recuperação de sistemas elétricos, considerada a etapa mais
dispendiosa da execução da avença.
Aduz que o fato de não ter auferido receita naquele ano não permite a conclusão
de que não teria desempenhado a atividade indicada como principal em seu CNPJ,
nem autoriza seu desenquadramento do regime da CPRB. Assim também quanto
ao fato de que, durante todo o ano de 2014, a empresa teria mantido
empregados registrados, com valor pago a título de salários acima de R$
5.400.000,00 no período, a partir do qual entende não ser possível concluir que a
empresa teria exercido atividades administrativas ou aquelas definidas no CNAE
secundário 7112-0/00, não abrangidas pela desoneração. Afirma, ainda, que
efetivamente executou os serviços contratados, estando seus empregados
vinculados a tal atividade, a única realizada por ela ao longo de sua existência.
Isto posto, veja-se.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
14
A empresa Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A., em julho de 2013,
celebrou, com a República Bolivariana da Venezuela, representada pelo Ministério
do Poder Popular para a Defesa, o Contrato CGA-CNALO-001-13, fls. 250/386,
objetivando a “‘Recuperação Funcional e Operacional do Patrulheiro Oceânico
‘WARAO’ (PC-22)’, ..., até sua restauração às condições originais de fabricação e
com base às Especificações Técnicas.”
Em suas razões, a impugnante informa que, posteriormente à celebração desse
contrato, os acionistas da Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. teriam
decidido constituir uma nova empresa – no caso, a ora impugnante –, com o
objetivo de que a esta fosse cedido o referido contrato – o que, ao final, como se
viu, veio a não se concretizar.
Vale observar, no quesito, que a Engevix Sistemas de Defesa Ltda. fora registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em sessão de 22 de
fevereiro de 2013, e não posteriormente à formalização do contrato com a
República Bolivariana da Venezuela, em julho de 2013. Veja-se, nesse sentido, o
que consta da alteração contratual de fls. 46/55.
Demais, note-se que a cessão do contrato seria feita pela empresa Ecovix Engevix
Construções Oceânicas S.A., contratada pela República Bolivariana da Venezuela,
para a Engevix Sistemas de Defesa Ltda., e não desta para “outra empresa do
grupo econômico”, diferentemente do que informara esta última, à fl. 17, ainda
em sede de auditoria fiscal, como justificativa para a não emissão de notas fiscais
no período fiscalizado. Diferente, também, a referência, feita agora em sede de
impugnação, ao fato de que, “na prática, os serviços de recuperação,
especialmente dos sistemas elétricos do navio, tenham sido verdadeiramente
executados pela impugnante”, e ao recebimento de repasses, efetuados pela
Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A., sob a rubrica de mútuo, em
montantes necessários ao pagamento da mão de obra e também dos materiais
nacionais utilizados pela impugnante na recuperação do navio venezuelano.
Ou seja, quando ainda sob fiscalização, a empresa justificara a não emissão de
notas fiscais no período, sob o fundamento de que “em 04/07/2013 fez uma
cessão desse contrato para outra empresa do grupo econômico” – cessão que
agora, como se viu, não ocorreu nem entre a Ecovix Engevix Construções
Oceânicas S.A. e a Engevix Sistemas de Defesa Ltda., tampouco entre esta última
e “outra empresa do grupo econômico”. Demais, a impugnante, agora, afirma
que os serviços de recuperação, especialmente dos sistemas elétricos do navio,
teriam sido efetivamente realizados por ela.
Nesse aspecto, todavia, razão assiste à autoridade lançadora, quando registra
que os serviços realizados pela impugnante enquadrar-se-iam no código CNAE
7112- 0/00, não abrangido pela desoneração da folha de pagamento. E isto
porque, pela análise das GFIPs da empresa, constata-se que esta não possuía
empregados com a qualificação necessária à execução de atividades enquadradas
no código CNAE 4321-5/00, mas sim no código CNAE 7112-0/00.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
15
Note-se, ainda, em relação ao contrato de mútuo, agora oportunamente
mencionado pela impugnante, que nenhum documento foi trazido aos autos no
sentido de comprovar a efetiva celebração desse negócio jurídico entre as
empresas Ecovix Engevix Construções Oceânicas S.A. e Engevix Sistemas de
Defesa Ltda.
Acresça-se, em relação faturamento informado na Escrituração Contábil Digital
da impugnante – no montante de “R$ 57.073.421,84 no mês de janeiro/2014” –,
que esta, também antes de sua autuação, havia informado que a receita fora
contabilizada/provisionada erroneamente em 2014 e posteriormente estornada –
informação que, todavia, não constava na ECF do período de 2014, porque,
segundo a empresa, até aquele momento – 14 de agosto de 2018, data da
correspondência de fl. 17 – não havia sido transmitida declaração retificadora.
Em face do exposto, conclui-se que a impugnante, no ano-calendário 2014,
auferiu receita em decorrência da prestação de serviços enquadrados no código
CNAE 7112- 0/00, não abrangidos pela desoneração da folha de pagamento
instituída pela Lei n.o 12.546/2011, estando em consequência obrigada ao
pagamento das contribuições previdenciárias patronais calculadas sobre suas
folhas de pagamento.
Da Multa Aplicada
Em relação à multa aplicada, tenha-se bem presente, inicialmente, que a
constitucionalidade dos tratados, acordos internacionais, leis ou decretos é
vinculada para a Administração Pública, sendo defeso à autoridade julgadora
administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade, ressalvados,
somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 19, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, inocorrentes no caso em tela.
Restam, portanto, prejudicadas todas as questões postas pela empresa, que
impliquem necessariamente o exame da constitucionalidade de dispositivo legal
que tenha embasado qualquer aspecto do lançamento impugnado, mormente no
que pertine à multa por infração cominada na peça de autuação.
Isto posto, prossiga-se.
A auditoria fiscal registra que as contribuições previdenciárias devidas foram
lançadas com aplicação de multa de ofício de 75%, de forma qualificada,
conforme previsto no artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, combinado com o artigo
44, inciso I, e parágrafo 1.o, da Lei n.o 9.430/96, totalizando o percentual de
150%, incidente sobre o valor original do débito apurado, “em virtude da conduta
dolosa da contribuinte em suprimir/ocultar contribuições previdenciárias por
meios fraudulentos de ajustes indevidos nas GFIPs.” Destaca, ainda, o contido nos
artigos 71 e 72 da Lei n.o 4.502/64, que tratam das hipóteses de sonegação e
fraude.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
16
Aduz que a Lei n.o 12.546/2011 é taxativa, inexistindo margem a interpretações
extensivas, de forma que o autoenquadramento indevido da empresa no regime
de substituição nela previsto constitui conduta fraudulenta realizada com o
objetivo de obter benefício tributário indevido. Assim, ao efetuar ajustes da
contribuição previdenciária do empregador (20%) no campo “compensação” de
suas GFIPs, a empresa agiu com a intenção de reduzir contribuições
previdenciárias devidas, apesar de que sua atividade econômica não a sujeitava à
CPRB.
A impugnante, a seu turno, afirma infundadas as afirmações de que teria
informado CNAE indevido em suas GFIPs, com o propósito de deixar de recolher
as contribuições previdenciárias devidas, obtendo assim benefício tributário
indevido. Reitera que sua opção de CNAE se deu de forma coerente à experiência
e às informações de que dispunha no ano-calendário em referência. Tem, assim,
por ilegítima a aplicação da multa agravada de 150%, uma vez que não houve
qualquer prática de sonegação, fraude e/ou conluio.
No presente processo, o que se observa, antes de mais nada, é a mudança no
teor das informações fornecidas pela empresa, durante os trabalhos de auditoria
fiscal, em desacordo com aquelas posteriormente deduzidas em suas razões de
impugnação.
No caso, durante os trabalhos de fiscalização, a empresa manifestou-se, em
resposta a sucessivos pedidos de informação que lhe foram encaminhados pela
autoridade

lançadora, afirmando, a um, que sua receita fora
contabilizada/provisionada erroneamente em 2014 e posteriormente estornada –
providência que, todavia, não havia sido implementada até 14 de agosto de 2018;
a dois, que teria feito a cessão do contrato para outra empresa do grupo
econômico, motivo pelo qual não teria a impugnante emitido notas fiscais; a três,
que as duas atividades econômicas para as quais encontrava-se habilitada a
exercer – correspondentes aos códigos CNAE 43.21-5/00 e 71.12-0/00 – estavam
abrangidas pela desoneração da folha de pagamento; e, a quatro, que no ano de
2014 não teve qualquer tipo de receita.
Todavia, o que bem caracteriza a intenção da empresa de propositalmente deixar
de recolher as contribuições previdenciárias devidas, visando assim a obtenção de
benefício tributário indevido, diz respeito à sua opção pelo CNAE 43.21-5/00
como principal, quando, como se verificou no procedimento fiscal, a empresa
sequer possuía, no exercício de 2014, empregados com a qualificação necessária
à execução de atividades enquadradas nesse código.
A esse fato acresça-se o de que a empresa não apenas deixou de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, como
também, apesar da receita contabilizada no exercício de 2014 – em sede de
impugnação referida, sem comprovação, como proveniente de empréstimos – e
de sua opção pelo código CNAE 43.21- 5/00, igualmente nada recolheu a título de
CPRB.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
17
Tem-se assim suficientemente caracterizada a prática, pela empresa, de atos
intencionais voltados à obtenção de benefício tributário indevido, concernente ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, subsumindo-se às
hipóteses normativas de sonegação e fraude descritas nos artigos 71 e 72 da Lei
n.o 4.502/64, e justificando, portanto, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Destaque-se, por derradeiro, que não se está julgando se houve, ou não, a prática
de crime, competência essa atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, mas tão
somente se foram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, para a
aplicação do aumento de multa previsto no parágrafo 1.o do artigo 44 da Lei n.o
9.430/96.
Conclui-se pela procedência, no caso concreto, da aplicação da multa de 150%
sobre o valor das contribuições lançadas.
Assim, mantem-se a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
Dos devedores solidários
Com relação aos sócios-administradores, representantes de pessoas jurídicas, foi
imputada responsabilidade em razão de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, no que dispõe o artigo 135, inciso III, do CTN, nos TERCS de Folhas 208/211 – Cristiano Kok,
folhas 213/216 – Gerson de Melo Almada, folhas 218/221 – José Antunes Sobrinho e folhas
223/226 – Jose Carlos Mendes Lopes
Quanto à responsabilidade solidária, a decisão da DRJ foi pelo reconhecimento da
responsabilidade dos administradores, conforme acórdão da impugnação, abaixo:
Foram notificados, na condição de responsáveis solidários, os administradores da
empresa, no período autuado, Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, José
Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes Lopes.
Em suas razões de impugnação, apresentadas em peça única, fls. 817/826, além
de referirem e reiterarem as razões apresentadas pela empresa autuada,
afirmam,
inicialmente,
a
inocorrência
da hipótese
autorizadora de
responsabilização pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN.
Nesse sentido, sustentam que, embora apoiada no entendimento de que teria
havido inserção de informações falsas em GFIPs, a pretensão fazendária contra os
impugnantes baseia-se em mero inadimplemento/redução de tributo apurado
pela empresa, o que não configura infração à lei ou a contrato/estatuto social,
apta a ensejar a responsabilidade estatuída no artigo 135, inciso III, do CTN.
Aduzem que tais condutas não podem ser presumidas, devendo ser comprovado
que o gerente ou diretor, mediante conduta individualizada, agiu culposa ou
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
18
dolosamente na administração da empresa. Demais, têm como necessário que a
RFB prove que o administrador exerceu suas funções ao tempo do surgimento da
obrigação tributária. Assim também quanto à comprovação de que a conduta
praticada pelos dirigentes deu-se em prejuízo da administração social, hipótese
em que a empresa figuraria como vítima de dirigentes que atuaram em proveito
próprio.
Isto posto, veja-se.
Observe-se, inicialmente, que a pretensão fazendária contra a empresa e, por via
de consequência, contra os impugnantes, não se baseia em mero inadimplemento
ou redução de tributo. Como se viu no exame do trabalho de auditoria fiscal, em
face das questões deduzidas pela empresa em suas razões, o não pagamento das
contribuições previdenciárias devidas envolveu, pelo menos, a indicação de CNAE
incompatível com a capacidade da empresa para prestar os serviços
correspondentes a esse código, porém beneficiado pela desoneração da folha de
pagamento, aliada à não emissão de notas fiscais, embora o registro do ingresso
de receitas na contabilidade empresarial, além da realização de ajustes indevidos
nas GFIPs da empresa, mediante a inserção de informações falsas nesses
documentos.
Quanto à responsabilização tributária dos administradores do sujeito passivo,
Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, José Antunes Sobrinho e José Carlos
Mendes Lopes, esta encontra-se fundamentada no artigo 135, inciso III, do CTN,
que dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (Grifou-se.)
Como se observa, o artigo 135 do CTN não exige o dolo para a configuração da
responsabilidade tributária, mas tão somente que se identifique que os
administradores da pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
No entanto, ainda que desnecessário, a autoridade tributária demonstrou a
conduta dolosa dos administradores da empresa consistente em infração à lei, na
medida em que, como visto, o valor das contribuições devidas foi informado no
campo “Compensação” das GFIPs, a fim de que não houvesse a cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados a
serviço da empresa.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
19
Em relação aos períodos de administração de cada um dos administradores
solidários, estes encontram-se identificados à fl. 13 do Relatório Fiscal (fl. 164 dos
autos).
Em assim sendo, conclui-se pela manutenção da responsabilidade solidária
atribuída aos administradores Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, José
Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes Lopes, em relação ao crédito tributário
objeto do auto de infração de fls. 142/150, forte no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
No entanto, discorda-se por entender que a imputação da responsabilidade
solidária aos administradores exige a demonstração a individualização das condutas com relação
aos fatos geradores dos quais se origina o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se
imputa.
Foi atribuída responsabilidade solidária a Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada,
José Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes Lopes, administradores da autuada, com
fundamento no artigo 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Os recorrentes pleiteiam o afastamento da solidariedade, alegando que somente
poderiam ser responsabilizados com demonstração de que praticaram atos com excesso de
poderes ou infrações à lei, contrato social ou estatutos.
De início, há que se verificar se houve individualização das condutas dos
recorrentes.
Nesse sentido, embora as pessoas elencadas pela fiscalização possuam poderes de
direção, não é esta condição, por si só, suficiente à conclusão de que todas as condutas imputadas
à pessoa jurídica decorram da determinação de tais pessoas físicas. A imputação de
responsabilidade solidária com fundamento no artigo 135, III do CTN exige a demonstração de
atos específicos praticados pelos administradores que, de fato, abusem do seu poder de direção e
controle.
A solidariedade nesse caso, decorre de atos que ultrapassam a gestão ordinária e
que assim, dão causa não somente ao lançamento tributário, mas também à imposição de
responsabilidade a essas pessoas físicas. Para tanto, é preciso que sejam apontados e
individualizados os atos praticados, os quais irão sustentar a solidariedade atribuída. Tal
individualização assume especial importância quando, como no caso concreto, a solidariedade é
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
20
imputada a diversos administradores, pois nessa situação apenas a individualização das condutas
permitiria identificar os atos praticados por cada um desses administradores.
Quanto a isso, a fiscalização não cumpriu com o ônus que lhe competia, conforme
se verifica no Relatório Fiscal ( folhas 152/168), no item referente à solidariedade passiva, em que
discorre sobre responsabilidade solidária:
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
27. Na forma do artigo 135, III, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional, foi
imputada a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado aos
administradores da pessoa jurídica, em exercício no período da ocorrência dos
fatos geradores, tendo em vista a prática de atos com infração de lei.
28. Como já mencionado no presente relatório, a contribuinte efetuou
compensações de ajustes indevidos em GFIP, o que resultou na redução das
contribuições previdenciárias patronais a recolher. Agiu com infração ao artigo 32,
IV, da Lei no 8.212/91, tendo em vista que descumpriu a obrigação de declarar em
GFIP todos os valores devidos da contribuição previdenciária.
29. Com a inserção de informações falsas em GFIPs a contribuinte deixou de
recolher as contribuições da empresa de 20%.
30. As condutas mencionadas constituem, em tese, crimes tipificados no Código
Penal (sonegação e fraude), conforme disposições da Lei no 4.502/1964, arts 71 e
72.
31. Do exposto, consoante as disposições do CTN, são responsáveis solidários pelo
crédito tributário formalizado através do presente processo, com observação do
período de gerência, as seguintes pessoas físicas:
31.1: CRISTIANO KOK, CPF: 197.438.828-04, diretor executivo também no período
de 01-01-2014 a 02-10-2014. (Alameda FIJI, 346 CEP: 06543-010 – TAMBORÉ 3 –
SANTANA DE PARNAIBA – SP)
31.2: GERSON DE MELLO ALMADA, CPF: 673.907.068-72, diretor executivo
também no período de 01-01-2014 a 31-12-2014. (Rua Desembargador AMORIM
LIMA, 250 – Apto. 81 CEP: 05613-030 – MORUMBI – SÃO PAULO – SP)
31.3: JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, CPF: 157.512.289-87, diretor executivo também
no período de 01-01-2014 a 02-10-2014. (R. BELA CINTRA, 2117 – Apto. 05 - CEP:
01415-002 – CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO – SP)
31.4: JOSÉ CARLOS MENDES LOPES, CPF: 147.514.106-87, diretor também no
período de 02-10-2014 a 31-12-2014. (R. JESUINO ARRUDA, 134 – Apto. 122 - CEP:
04532 080 – ITAIM BIBI – SÃO PAULO – SP)
32. Foram lavrados Termos de ciência de lançamentos e encerramento do
procedimento fiscal – responsabilidade tributária, que serão cientificados aos
solidários.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
21
Como se vê, não há o apontamento concreto e individualizado dos atos que teriam
sido praticados por cada um dos responsáveis solidários.
Ainda sobre o tema, convém trazer ao presente voto, o Parecer PGFN/CRJ/CAT
55/2009, que aprecia a aplicabilidade do artigo 135 do CTN, sendo delineado nos seguintes
termos:
Trata-se de consulta formulada a este Procurador pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional a respeito da natureza da responsabilidade tributária dos
administradores – sócios ou não – das sociedades limitadas e das sociedades
anônimas, derivada da aplicação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
2. O propósito da consulta formulada é, firmando a natureza da responsabilidade
derivada da aplicação do art. 135, III, do CTN, fixar, com segurança, as
consequências administrativas e processuais do reconhecimento dessa natureza.
As considerações referentes às sociedades limitadas e sociedades anônimas são
plenamente aplicáveis aos administradores da instituição autuada e, dentre as
conclusões apresentadas ao final do referido parecer, cumpre destacar:
Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente”
(administrador), e não da sua condição de sócio; b) A responsabilidade do
administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é
subjetiva e decorre de prática de ato ilícito; (...).
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o “sócio” só
pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se
tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do
CTN; (...).
Há precedentes no CARF que corroboram este entendimento em que os sócios são
responsabilizados exclusivamente pelos atos da pessoa jurídica sem a individualização da conduta,
como no caso do acórdão 9202-010.678, recurso especial, de 26/04/2023, Relator, João Victor
Ribeiro Aldinucci:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados
lançamentos.
No presente caso, a imputação limita-se a afirmar que “a contribuinte efetuou
compensações de ajustes indevidos em GFIP, o que resultou na redução das contribuições previdenciárias
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.713 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720059/2018-22
22
patronais a recolher”. Tal narrativa não descreve ato ilícito específico, data, circunstâncias ou
conexão causal com o fato gerador, de cada sócio, tratando-se de presunção derivada do cargo. À
luz do art. 112, III, do CTN, a dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor do acusado,
afastando-se a aplicação do art. 135, III.
Portanto, em que pese a possibilidade de os administradores da pessoa jurídica
serem responsabilizados solidariamente, não é possível atribuir infração à lei, com o fito de
promover a responsabilização solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a
conduta individual caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico
Por tal fundamento, afasta-se a responsabilidade solidária atribuída a Cristiano Kok,
Gerson de Mello Almada, José Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes Lopes.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por:
I) dar provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte Engevix Sistemas de
Defesa Ltda, para reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna;
II) dar provimento parcial aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis
solidários Cristiano Kok, Gerson de Mello Almada, José Antunes Sobrinho e José Carlos Mendes
Lopes, para excluí-los da sujeição passiva.
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 952
DF CARF MF
Original